Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESAVENÇAS ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. DANO COMPENSADOS ENTRE SI. DANO MORAL. SUMIÇO DE FELINO E CELULAR. NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de locação junto as rés e que desde a locação sofreu incômodos naquela relação.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, alega que teve desavenças com a ré, que sofreu violência física, humilhações e constrangimentos. Pugna pelo pagamento de multa contratual, pela devolução de aparelho celular e de seu animal de estimação, além de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento recursal.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Quanto as alegadas agressões físicas, possível perceber que ambas as partes sofreram, de modo que não há como apontar este ou aquele como autor e/ou vítima da agressão, devendo eventuais danos serem compensados entre si. (ID 20830161, ID 20830189 e ID 20830190.
7. O alegado sumiço de aparelho celular e de seu animal de estimação não foi comprovado pela autora, de modo que o pleito deve ser indeferido nesta parte por ausência de provas.
8. A cláusula contratual indicada pela parte autora como apta a impor multa contratual é genérica, não discorre sobre os supostos fatos que aconteceram na relação contratual, de modo que não há que falar em aplicabilidade da mesma.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.